Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708182-46.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JAQUILANE ALVES DA SILVA, LORRAN DA SILVA ROCHA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, YGOR ROCHA, WANDERLEY DA ROCHA O advogado das embargantes pede sejam retirados os embargos de declaração da sessão virtual e colocados em pauta por videoconferência, para que faça sustentação oral. Não se admite sustentação oral em julgamento de embargos de declaração (RITJDFT, art. 110, II). Indefere-se o pedido. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES